Tribunal: TJMT
Processo: 1021501-36.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021501-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), FABIO DE FREITAS FERNANDES - CPF: 055.776.629-07 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno nº
1021501-36.2025.8.11.0001
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: FABIO DE FREITAS FERNANDES.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. POSTERIOR NOMEAÇÃO EM CARGO EFETIVO. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021, § 1º, do CPC, contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso nominado, limitando a condenação ao pagamento de FGTS ao período de 03/2020 a 04/12/2020, data em que o servidor temporário foi nomeado em cargo efetivo.

2.

O agravante requer a reforma da decisão para afastar o direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência do STF ao reconhecer o direito do contratado temporário ao FGTS, em razão do desvirtuamento do regime de contratação temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A análise dos autos comprova a existência de vínculos temporários sucessivos desde 2010, o que desnatura a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, configurando necessidade permanente da Administração.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 11, II, fixava prazo máximo de 24 meses para contratações temporárias de professores, limite extrapolado no caso concreto, o que caracteriza nulidade do contrato por violação ao art. 37, § 2º, da CF/1988.

5.

O STF, no RE 765.320/MG (Tema 916), firmou tese de repercussão geral no sentido de que contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, não produzem efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao salário e ao FGTS.

6.

No Tema 551 (RE 1066677), o STF consolidou o entendimento de que o desvirtuamento do regime temporário assegura ao contratado direitos sociais, incluindo FGTS, férias e 13º salário.

7.

Os argumentos do agravante apenas reiteram teses já afastadas na decisão agravada, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico idôneo para modificar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A contratação temporária com prorrogações sucessivas e prolongadas descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, configurando nulidade do vínculo. O servidor contratado em regime temporário declarado nulo faz jus ao FGTS e às verbas de natureza salarial pelo período efetivamente laborado, conforme precedentes do STF.”

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2º; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, art. 11, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016; STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11.10.2018; Turma Recursal Única/MT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024; Turma Recursal Única/MT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu Recurso nominado interposto pelo agravante, para reformar parcialmente a sentença limitando a condenação do requerido ao pagamento de FGTS ao período de 03/2020 a 04/12/2020, data em que o agravado, ora agravado, foi nomeado em cargo efetivo.

O agravante pretende a reanalise da matéria por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de indeferir o pedido de FGTS.

O agravado embora intimado, não apresentou contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central deste agravo interno consiste em verificar a correção da decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de FGTS, restringindo-a, contudo, ao período do contrato temporário que antecedeu a nomeação do servidor em cargo efetivo.

O agravante sustenta a validade do contrato temporário, argumentando que a necessidade da Administração era excepcional e que não houve burla a regra do concurso público. Entretanto, tal argumentação não se sustenta.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. À luz desses princípios, a análise dos autos permite uma solução direta e devidamente fundamentada.

Conforme amplamente demonstrado nos autos (IDs 298041917 a 298041947), o agravado manteve sucessivos vínculos contratuais temporários com o Estado de Mato Grosso desde o ano de 2010.
Essa prolongada e reiterada sequência de contratações descaracteriza, por si só, a natureza “temporária” e “excepcional” exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal
. A necessidade que se estende por mais de uma década deixa de ser excepcional, revelando-se permanente, devendo, portanto, ser suprida mediante aprovação em concurso público.

A legislação aplicável à época da maior parte da contratação, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, em sua redação original, previa em seu artigo 11, inciso II, o prazo máximo de 12 (doze) meses para a contratação de professores, admitindo-se a prorrogação por igual período uma única vez. Assim, o vínculo temporário não poderia ultrapassar o total de 24 meses.

No caso dos autos, a relação de trabalho extrapolou o limite legal. Essa extrapolação desnatura o caráter excepcional e temporário da contratação, configurando o desvirtuamento da finalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e implicando a nulidade dos atos que excederam o prazo legal, nos termos do art. 37, § 2º, da mesma Carta.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1066677) é clara ao estabelecer que servidores temporários fazem jus a direitos sociais quando há
"comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nesta hipótese.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025